Tribunal: TJDFT
Processo: 0731434-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recolocação de cerca divisória. Perícia. Premissa equivocada. Ofensa à coisa julgada.
O reposicionamento da cerca deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada, segundo a qual devem ser observados os limites originais em linha reta, com uma deflexão.